Tribunal: STF
Processo: HC 99394
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Extradição. Aplicação das súmulas 606 e 
   692. Seguimento negado. Jurisprudência assentada. Agravo 
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental 
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em 
   jurisprudência assente na Corte.